Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0705814-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DO NASCIMENTO SILVA IMPETRANTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA D E S P A C H O (Num. 44070241) Trata-se de petição manejada ao Id. 44070241, na qual o Impetrante requer a concessão de liminar para determinar a soltura do Paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. Verifico, contudo, que o presente writ já foi julgado pela 3a Turma Criminal, tendo sido denegada a ordem (Id. 44724634). Destaco que o acórdão 1674637, transitou em julgado para a defesa do paciente Bruno em 10/04/2023 (Id. 45589409). Nada há a ser provido em plantão judicial. Encaminhe-se ao Relator originário. Brasília - DF, 13 de maio de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial